Tribunal: TJMT
Processo: 1023445-67.2025.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023445-67.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ROSA DE JESUS - CPF: 571.531.671-53 (APELADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DE TITULARIDADE. COBRANÇA EXCESSIVA. TARIFA SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível em razão da sentença
de
parcial proced
ência d
os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais, declarou a inexigibilidade de faturas de energia elétrica, determinou o refaturamento com base na média de consumo, restabeleceu a Tarifa Social e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Fato relevante
:
Consumidora alega cobranças incompatíveis com o consumo habitual, erro na titularidade da unidade consumidora, perda indevida da Tarifa Social e suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: i) saber se as faturas de junho e julho de 2025 refletem consumo regular;
ii
) saber se a exclusão da Tarifa Social decorreu de conduta da consumidora ou de falha administrativa da concessionária;
iii
) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incide o CDC, diante da relação de consumo entre as partes.

5. A concessionária admitiu erro na transferência de titularidade da unidade consumidora, o que afasta a alegação de regularidade administrativa.

6. O histórico de consumo demonstra discrepância nas faturas impugnadas, sendo legítimo o refaturamento com base na média anterior.

7. A regularidade do medidor, atestada por laudo, não afasta a falha administrativa mais ampla, consistente em erro cadastral e desorganização do sistema de faturamento.

8. A prova documental evidencia que a consumidora era beneficiária da Tarifa Social antes do erro, sendo indevida sua exclusão por falha da concessionária.

9. A suspensão indevida de serviço essencial e a cobrança excessiva configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral
in
re

ipsa
. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A falha administrativa da concessionária, consistente em erro de titularidade e faturamento irregular, autoriza o refaturamento com base na média de consumo. 2. A exclusão indevida da Tarifa Social, decorrente de erro administrativo, impõe o restabelecimento do benefício. 3. A suspensão indevida de energia elétrica e a cobrança excessiva configuram dano moral
in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC,
arts
. 80 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 01.09.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 28.03.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 27.05.2019.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais
proposta por
Maria Aparecida Rosa de Jesus
.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência, declarou a inexigibilidade das faturas de junho e julho de 2025, determinou o refaturamento com base na média de consumo dos 6 (seis) meses anteriores ao erro de titularidade, com aplicação da Tarifa Social, e ordenou o restabelecimento definitivo desse benefício na unidade consumidora da
Autora
.

Condenou, ainda, a
Requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que houve equívoco humano na transferência de titularidade da unidade consumidora da
Autora
para terceiro desconhecido, posteriormente corrigido na esfera administrativa, sem repercussão no faturamento mensal, na leitura do consumo, no envio de faturas ou em outra providência administrativa relativa à unidade consumidora.

Afirma que, embora tenha ocorrido o erro cadastral, a
Autora
permaneceu residindo no imóvel, e as faturas dos meses de junho e julho de 2025 foram
refaturadas
, com alteração das datas de vencimento, sem negativação do nome da consumidora ou suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Alega que a
Autora
deixou de ser beneficiária da Tarifa Social desde maio de 2018, em razão da ausência de recadastramento perante o Ministério do Desenvolvimento Social, de modo que a transferência equivocada da titularidade, ocorrida em maio de 2025, não teria dado causa à perda do benefício.

Argumenta que as faturas impugnadas refletem o consumo efetivamente aferido, conforme histórico de leituras e laudos de aferição expedidos pelo IPEM/MT, os quais concluíram pela regularidade dos medidores vinculados às unidades consumidoras mencionadas nos autos. Defende, ainda, que cabia à
Autora
comprovar eventual irregularidade no sistema de medição, ônus do qual não se desincumbiu, e que a mera elevação do consumo, por si só, não autoriza o reconhecimento de abusividade na cobrança.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou, caso mantida, pela redução do valor arbitrado.

Nas contrarrazões, a Apelada requer odesprovimento
do
Recursoe a condenação da Apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Maria Aparecida Rosa de Jesus
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando que é consumidora da unidade consumidora n.º 6/629847-5 e que passou a receber faturas de energia elétrica com valores exorbitantes e incompatíveis com seu consumo habitual, sem qualquer alteração na rotina de utilização de energia em sua residência.

Sustentou que é pessoa idosa, hipossuficiente, beneficiária do BPC/LOAS, com renda limitada a um
salário mínimo
, residindo em imóvel com poucos eletrodomésticos essenciais, o que torna injustificáveis as cobranças elevadas apresentadas pela
Concessionária
.

Argumentou que buscou solução administrativa junto ao PROCON, ocasião em que foi determinada a retirada do medidor para análise técnica, contudo, a
Concessionária
não apresentou o respectivo laudo, permanecendo inerte quanto à apuração da irregularidade.

Relatou que, além das cobranças excessivas, houve falhas administrativas graves, como a indevida transferência da titularidade da unidade consumidora para terceiro, emissão de faturas em nome de pessoa desconhecida, alteração do número da unidade consumidora e substituição do medidor, sendo que, após essa substituição, o valor da fatura retornou a
patamar compatível com o consumo real, evidenciando a inconsistência das cobranças anteriores.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a manutenção do fornecimento de energia elétrica e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como, no mérito, a declaração de inexigibilidade das faturas impugnadas, o refaturamento das cobranças com base no consumo médio, a restituição dos valores pagos indevidamente e a condenação da
Requerida
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a
Concessionária
alegou que a
Autora
pretende a declaração de inexistência de débitos relativos às faturas dos anos de 2024 e 2025, até julho/2025, o refaturamento com base em suposta média de consumo, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação ao pagamento de danos morais, sob o argumento de faturamento incompatível com o consumo e irregularidades na titularidade da unidade consumidora.

Defendeu que não houve erro na medição do consumo, sustentando que as faturas refletem a energia efetivamente utilizada, com leituras confirmadas e regularidade do medidor atestada por laudo metrológico, inexistindo qualquer irregularidade no sistema de aferição ou cobrança.

O Juiz

a
aquo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência deferida, tornou definitiva a obrigação de não suspender o fornecimento de energia elétrica e de não negativar o nome da
Autora
em razão dos débitos discutidos nos autos, reconheceu a incidência da multa diária pelo período de descumprimento comprovado, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença, declarou a inexigibilidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de junho e julho de 2025 nos valores originalmente lançados e determinou o
refaturamento dessas competências com base na média aritmética de consumo dos 6 (seis) meses anteriores ao erro de titularidade, com aplicação dos descontos da Tarifa Social de Energia Elétrica, sem incidência de juros ou multa moratória, assegurada a restituição simples ou compensação do eventual valor pago a maior.

Determinou, ainda, o restabelecimento definitivo do cadastro da
Autora
no programa Tarifa Social de Energia Elétrica, relativo à unidade consumidora atual, vedado novo cancelamento com fundamento no erro cadastral discutido na demanda, e condenou a
Requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal
consiste em
verificar:
i)
a regularidade do faturamento das contas referentes aos meses de junho e julho de 2025;
ii
) se a exclusão da
Autora
do benefício da Tarifa Social decorreu de circunstância a ela imputável ou de falha administrativa da
Concessionária
;
iii
) a
existência
dos requisitos autorizadores da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Desde logo, verifica-se a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, diante da evidente relação de consumo entre as partes.

No caso,
a própria
Concessionária
admitiu a ocorrência de erro na transferência de titularidade da unidade consumidora n.º 6/629847-5
para terceiro desconhecido, em 07/05/2025, fato que gerou nova unidade consumidora sob código diverso.
Tal admissão consta de forma expressa na contestação e foi reiterada nas razões de apelação.

Não prospera, contudo, a tese de que o referido equívoco teria permanecido restrito ao campo meramente cadastral, sem repercussão concreta na esfera jurídica da
Autora
.

Isso porque
o conjunto probatório evidencia sucessivas intercorrências incompatíveis com a narrativa defensiva. A
Autora
formulou reclamação administrativa perante o PROCON, ainda em janeiro de 2025, em razão de cobranças excessivas, com requerimento expresso para que não houvesse suspensão do fornecimento nem negativação enquanto perdurasse a apuração.

Na sequência, sobreveio a indevida alteração da titularidade da unidade consumidora, a emissão de faturas vinculadas a nova unidade e, posteriormente, a comunicação nos autos acerca da efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica, em 29/09/2025. Esse encadeamento fático afasta a alegação de irrelevância do erro admitido pela
Ré
.

Também não merece acolhimento a tese de regularidade integral das cobranças impugnadas.

A sentença, com acerto, consignou que os valores lançados nas faturas de junho e julho de 2025 destoam do histórico de consumo da unidade. Tal conclusão se reforça pelo fato de que, após a substituição do medidor e a regularização cadastral, a fatura de agosto de 2025 foi emitida no valor de R$ 80,63 (oitenta reais e sessenta e três centavos), montante compatível com o padrão ordinário de consumo da
Autora
. O extrato acostado aos autos revela, na unidade consumidora n.º 6/4954239-2, a
cobrança de R$ 314,74 (trezentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos) em junho de 2025, R$ 144,22 (cento e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) em julho de 2025 e, já em agosto de 2025, R$ 80,63 (oitenta reais e sessenta e três centavos), o que
evidencia
nítida ruptura com a média usual logo após a correção das anomalias verificadas.

É certo que os laudos do IPEM/MT atestam a conformidade metrológica dos medidores. Ainda assim,
esse
elemento, isoladamente considerado, não é suficiente para afastar a responsabilidade da
Concessionária
.

Com efeito,
a controvérsia não se exaure na verificação de eventual defeito físico do equipamento de medição. O quadro fático delineado nos autos revela falha administrativa mais ampla, reconhecida pela própria
Requerida
, consubstanciada na indevida transferência de titularidade, na emissão de novas faturas após a alteração cadastral e na supressão do enquadramento tarifário mais benéfico.

Nessa perspectiva, agiu com acerto o Juízo de origem ao assentar que incumbia à
Concessionária
demonstrar, de forma segura e convincente, a correção do faturamento precisamente no período em que se instaurou a desorganização cadastral, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Quanto
à Tarifa Social,
igualmente não assiste razão à
A
pelante.

A
Concessionária
sustenta que a
Autora
teria perdido o benefício desde 03/05/2018, em razão da ausência de recadastramento junto ao Ministério do Desenvolvimento Social. Todavia,
essa
alegação não se harmoniza com o conjunto probatório constante dos autos.

O Juiz singular
destacou, com acerto, que a fatura referente ao mês de fevereiro de 2025 demonstra, de forma inequívoca, o enquadramento da unidade consumidora na categoria Residencial Baixa Renda, circunstância que evidencia a fruição do benefício em momento imediatamente anterior ao erro cadastral ocorrido em maio de 2025.

Importa ressaltar que esse fundamento não foi efetivamente infirmado pelas razões recursais, as quais se limitaram a reiterar a tese defensiva sem enfrentar o dado objetivo extraído da documentação acostada aos autos. Ao contrário, a prova documental ressaltada na impugnação à contestação e devidamente valorada pelo Juízo de origem fragiliza substancialmente a alegação de perda definitiva do benefício desde 2018.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a exclusão da
Autora
do programa de Tarifa Social, no período controvertido, não decorreu de conduta a ela imputável, mas, sim, do erro administrativo consistente na indevida transferência de titularidade da unidade consumidora, o que justifica a manutenção da conclusão adotada na sentença.

No ponto relativo aos danos morais, a sentença também não comporta reforma
, pois na hipótese,
não se está diante de mero aborrecimento.

A
Autora
é pessoa idosa, hipossuficiente e beneficiária de prestação assistencial, a qual enfrentou cobrança incompatível com o seu padrão de consumo, teve a titularidade da unidade consumidora transferida a terceiro sem qualquer solicitação, perdeu, ao menos no plano operacional, o benefício da Tarifa Social e, ainda, suportou a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, mesmo diante da controvérsia instaurada e da posterior concessão de tutela de urgência destinada justamente a impedir tal medida.

A alegação da
Concessionária
no sentido de inexistência de suspensão do serviço não se coaduna com o conjunto probatório, notadamente com a manifestação datada de 29/09/2025, na qual a
Autora
noticia o corte de energia, bem como com a impugnação à contestação, que evidencia o descumprimento da ordem judicial e o restabelecimento tardio do serviço.

Na
sentença,
o Julgador
reconhece
u
tais circunstâncias, inclusive acolheu a incidência de
astreintes
pelo período de descumprimento, o que reforça a caracterização da falha na prestação do serviço.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.”
(STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no
DJe
em 1/9/2014).

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes arestos:

(...)
2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se
in
re

ipsa
.
(...). (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 31/3/2022) (sem negrito no original)
.

(...)
2. Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público
essencial prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp n. 1.797.271/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 27/5/2019,
DJe
de 3/6/2019) (sem negrito no original)
.

Assim, a interrupção indevida de serviço essencial, somada à cobrança exacerbada decorrente de erro administrativo da própria
Concessionária
, ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano e atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral
in
re

ipsa
.

Quanto à fixação do valor da indenização a título de danos morais, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Na hipótese
,
o valor arbitrado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se adequado aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não enseja enriquecimento sem causa e preserva a dupla função compensatória e pedagógica da reparação.

Em relação
à restituição dos valores, verifica-se que o próprio Juízo de origem delimitou eventual devolução à forma simples, admitindo, inclusive, a compensação nas faturas vincendas, afastando expressamente a repetição em dobro. Nesse contexto, a insurgência recursal, neste ponto, revela-se destituída de utilidade prática, porquanto não há condenação que justifique a pretendida reforma.

Em arremate
,
verifica-se
que a sentença realizou adequada apreciação do conjunto probatório, alcançando conclusão compatível com os elementos constantes dos autos.

Por fim, a Apelada requer, em sede de contrarrazões, a condenação da Apelante por litigância de má-fé, sob o argumento de que teria alterado a verdade dos fatos e deduzido pretensões manifestamente infundadas, ao insistir na regularidade do faturamento e na inexistência de falha na prestação do serviço.

O pleito, contudo, não comporta acolhimento.

Embora as razões recursais não se revelem aptas a infirmar as conclusões alcançadas na sentença, especialmente diante do conjunto probatório que evidencia falha administrativa reconhecida pela própria
Concessionária
, verifica-se que os argumentos deduzidos
se inserem
no âmbito do exercício regular do direito de defesa.

A Apelante apresenta versão jurídica própria dos fatos, sustentando a regularidade das cobranças, a conformidade das medições e a inexistência de nexo causal para fins indenizatórios, o que, por si só, não caracteriza a prática de ato temerário ou doloso. A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta intencionalmente desleal, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na espécie.

Na hipótese, constata-se apenas a utilização dos meios processuais adequados para a impugnação de decisão desfavorável, com fundamento em teses jurídicas que, embora não acolhidas, não ultrapassam os limites do contraditório e da ampla defesa.

Diante desse contexto, impõe-se o indeferimento do pedido de condenação por litigância de má-fé.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
8
% (
dezoito
por cento)
do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026